Tribunal: TJPA
Processo: 0000304-36.1996.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4963 - Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000304-36.1996.8.14.0046

APELANTE: SERRARIA ANAPOLIS LTDA - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0000304-36.1996.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

RONDON DO PARÁ/PA(1 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SERRARIA ANÁPOLIS- ME

ADVOGADO:
ARIANE BORGES CORDEIRO - OAB/PA 35.187

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS:

LARISSA NOLASCO – OAB/PA 28.031-A, LÍGIA NOLASCO – OAB/PA 28.030-A E FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇALVES – OAB/PA 36.329-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JULGAMENTO DE EXTINÇÃO

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NO ARTIGO 485, INCISOS II E III CPC. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ARTIGO 3º , § 6º DO DECRETO-LEI 911/69.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0000304-36.1996.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

RONDON DO PARÁ/PA(1 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SERRARIA ANÁPOLIS- ME

ADVOGADO:
ARIANE BORGES CORDEIRO - OAB/PA 35.187

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS:

LARISSA NOLASCO – OAB/PA 28.031-A, LÍGIA NOLASCO – OAB/PA 28.030-A E FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇALVES – OAB/PA 36.329-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SERRARIA ANÁPOLIS- ME
interpôs

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará – Pará, que nos autos da Ação Judicial que lhe move
BANCO DO BRASIL S/A
,

julgou extinto o processo sem resolução de mérito com base no artigo 485, incisos II e III do Código de Processo Civil.

Eis a redação objurgada:

“SENTENÇA

Trata-se de busca e apreensão ajuizada pelo Banco do Brasil em face da Serraria Anápolis LTDA, calcada em cédula de crédito industrial, pactuada mediante alienação fiduciária de bens, sob o rito do Decreto-Lei 911/65.

A liminar foi concedida à fl. 18 dos autos, sendo cumprida à fl. 26, com busca e apreensão dos bens, sendo fixado como depositário fiel o Requerente.

Peça defensiva apresentada pela parte requerida suscitando a nulidade da decisão que deferiu a liminar por ausência de fundamentação, requerendo a restituição do bem e no mérito ressaltou a produtividade sob a sua posse (fls. 51/61).

A liminar foi suspensa em sede de agravo de instrumento, com determinação de restituição do bem, o que nunca foi cumprido pelo requerente. A decisão foi mantida no julgamento do recurso.

Contestação às fls. 95/116. Consta pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente aliada a alegação de abandono pelo requerente às fls. 146/159.

A parte requerente foi intimada para manifestação, tendo deixado transcorrer o prazo para resposta sem atender ao chamado judicial. Foi determinada nova intimação, tendo a autora se limitado a apresentar pedido de habilitação.

Ratificado o pedido de extinção pela parte requerida, o requerente veio aos autos aduzindo que tentou efetuar carga do processo, o qual estava em posse do requerido, pedido prorrogação de prazo para manifestação.

Novamente intimado, o Banco do Brasil S.A. apresentou peça solicitando buscas de ativos financeiros nos sistemas de praxe.

À fl. 184, consta decisão judicial rejeitando a prescrição intercorrente.

Às fls. 185/186, o requerente suscitou omissão quanto à tese de abandono processual e noticiou a interposição de Agravo de Instrumento que se encontra em curso, distribuído sob o nº 0806227-79.2018.8.14.0000.

Seguiu-se decisão do juízo rejeitando os declaratórios, aduzindo a inexistência de omissão à fl. 200-v, a qual também foi alvo de agravo de instrumento (0807733- 56.2019.8.14.0000).

A parte requerida insistiu no reconhecimento da prescrição intercorrente e do abandono do processo pelo requerente, tendo este juízo, à fl. 214-v, esclarecido que as matérias estão sob a cognição do Juízo Ad quem, não podendo este juízo, ressalvado fato novo, conhecer do pedido.

Na ocasião, foi concedido prazo ao requerente para nova manifestação, que, novamente, permaneceu inerte.

Novamente, pela derradeira oportunidade, foi determinada a intimação via sistema (pessoalmente) da parte requerente para cumprimento da restituição, no prazo de cinco dias, bem como para aduzir se ainda tem interesse no feito, manifestando-se acerca da contestação apresentada, pedido de aplicação de multa e outras prejudiciais, sob pena de extinção.

Ocorre que no ID 88379603, a parte autora se limitou a pleitear “a exibição dos versos das folhas 20- 22”, para “ciência de quem foi o fiel depositário do bem após realizada a busca e apreensão” e, posteriormente, novo prazo de 30 dias para que se manifeste acerca da atual localização do bem.

Em seguida, no ID 88588828, a parte autora pediu novo prazo de quinze dias, dada a substituição de patronos.

É o que importa relatar.

De início. cumpre esclarecer que todas as páginas do feito constam no processo eletrônico e que o depositário fiel do bem consta na peça de ID 26529332 – Pág. 16, anterior fl. 26, e não nas laudas 20/22. O auto de busca e apreensão em comento descreve que o bem foi deixado sob os cuidados do gerente do banco requerente, Senhor José Azevedo de Souza, informação de fácil localização, mediante mero manuseio dos autos.

É certo que nos casos em que o processo ficar parado durante mais de 1 ano por negligência das partes, bem como quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonar a causa por mais de 30 dias, o feito deve ser extinto:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[] [](...) II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

[]III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Pois bem, verifica-se que o feito permanece paralisado há anos em decorrência de atuação da própria parte autora.

Como já relatado, o processo tramita desde o ano de 1996, sendo que a determinação de devolução do bem, reiteradamente descumprida, foi proferida em 1998, com intimação pessoal da instituição bancária, sendo que novo pedido de prazo para tanto se demonstra totalmente desarrazoado.

O Banco requerente se demonstrou inerte em inúmeras oportunidades e em outras, quando se manifesta, requer dilação de prazo ou confunde o rito processual, pedindo busca de ativos financeiros quando, na realidade não se trata de execução e o bem objeto dos autos já se encontra em seu poder.

Tanto é assim que, derradeiramente, a instituição bancária foi intimada para aduzir se ainda tem interesse no feito, manifestando-se acerca da contestação apresentada, pedido de aplicação de multa e outras prejudiciais, sob pena de extinção. Contudo, nada aduziu acerca do comando judicial, restringindo-se a pedir mais prazo para devolução do bem que deveria ter cumprido há mais de uma década.

O Banco requerente simplesmente obsta o prosseguimento do feito, pois não se posiciona acerca do interesse nem pede a conversão da ação em execução.

Importante frisar que após a rejeição inicial (ou omissão) acerca da tese de abandono pelo Juízo, ocorreram novas situações que ensejaram a atuação da parte requerente, a qual foi intimada para tanto e nada disse ou se restringiu a manifestações genéricas, conforme já fundamentado, as quais não são suficientes para impulsionar o feito:

(...)

Nem se diga que não houve intimação pessoal da parte requerente para manifestação prévia, o que foi cumprido via sistema – de forma eletrônica, mediante sua procuradoria. Confira-se:

(...)

Deste modo, resta evidente a falta de interesse da parte autora na continuação do processo, não havendo alternativa ao julgador, senão a prolação de sentença terminativa.

Diante do exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, II e III do Código de Processo Civil.

Devem as partes retornar ao a situação anterior, com devolução do bem, no prazo máximo de cinco dias, sob pena de multa pelo descumprimento, a qual poderá ser perquirida em sede de cumprimento de sentença.

Custas e honorários que ora arbitro em dez por cento sobre o proveito econômico da causa pela parte autora.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”( Pje ID

15825969,páginas 1-4).

Sentença atacada via Embargos de Declaração interposto por
SERRARIA ANÁPOLIS- ME,
aduzindo o seguinte pedido,
in verbis
:

“ Pelo exposto, requer seja o presente recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO e ao final PROVIDO, a fim de que este Juízo aprecie o pedido da aplicação de multa prevista art. 3, parágrafo 6º do Decreto Lei 911/69, bem como, aplicação de honorários sobre a condenação da multa, reformando a sentença.” ( Pje ID 15825970, páginas 1-2).

Contrarrazões apresentadas. ( Pje ID 15825973, páginas 1-3).

Declaratórios acolhidos a afastar a omissão apontada.( Pje ID 15825975, páginas 1-4).

Em razões recursais,
SERRARIA ANÁPOLIS – ME
sustenta que:

“
2 – RAZÕES RECURSAIS

Nobre julgador, conforme se observa nos autos, o magistrado a quo, em sentença de ID 94668899, reconheceu a presente omissão alegada nos embargos de declaração, contudo, sentenciou o feito com o indeferimento do pedido quanto a referida multa ora pleiteada, vejamos:

(...)

Posto isto, verifica-se que, de fato, apesar da legislação impor a aplicação da multa apenas na hipótese de julgamento de improcedência do pedido, nada diz sobre a extinção do processo sem resolução do mérito.

Neste sentido, segundo a relatora ministra Nancy Andrighi do STJ, nos casos em que o bem for alienado ANTES DO ENCERRAMENTO DO PROCESSO, cujo desfecho poderia ser como ocorreu neste presente caso (extinção sem resolução do mérito), o credor fiduciário/Apelado, ao alienar o bem, assumiu assim, o risco de arcar com as consequências da medida.

Assim, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu, por maioria de votos, em ação de busca e apreensão de veículo, promovida por uma Instituição Bancária, em razão da inadimplência em contrato de financiamento com garantia por alienação fiduciária, que deve incidir a multa, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, pois a alienação do bem ocorreu antes de encerrado o processo. (RESP nº 1.715.749), vejamos:

(...)

Dito isto, importante destacar que o Apelado agiu contrário à boa fé objetiva, descumprido ordem judicial de guarda do bem. Sendo assim, é devida a aplicação da multa, já que, nítido, que a posse NUNCA vai ser recuperada.

Portanto, fica evidente que deve incidir a referida multa, considerando que o Apelado alienou o bem a terceiro antes da prolação da sentença, assumindo, assim, o risco de arcar com as consequências da medida.

De fato, existe jurisprudência no sentido de que a extinção do feito de busca e apreensão, sem o julgamento do mérito não atrai a incidência da multa, mas, ocorre que tais casos são aqueles aonde o bem é DEVOLVIDO, o que não é o caso em tela.

Aqui o bem foi alienado, e o apelado não sabe informar nem para quem alienou, ou seja, o bem NUNCA vai ser devolvido, o que atrai a jurisprudência que colacionamos acima.”

E, ao final, requer:

“ 3 – DOS PEDIDOS DE REFORMA

Ante o exposto, requer-se seja concedido efeito DEVOLUTIVO ao presente recurso. E, uma vez processado, requer-se seja, ao final, provido, a fim de reformar parcialmente a sentença, incluído a condenação da multa prevista no art. 3, parágrafo sexto do Dec-Lei 911/69, nos termos da fundamentação retro.”(Pje ID 15825976, páginas 1-7)

Contrarrazões

não apresentadas. ( Pje ID 1825991, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0000304-36.1996.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

RONDON DO PARÁ/PA(1 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SERRARIA ANÁPOLIS- ME

ADVOGADO:
ARIANE BORGES CORDEIRO - OAB/PA 35.187

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS:

LARISSA NOLASCO – OAB/PA 28.031-A, LÍGIA NOLASCO – OAB/PA 28.030-A E FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇALVES – OAB/PA 36.329-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

Inicio o voto destacando os termos do artigo 3º, § 6º, do Decreto – Lei nº 911/69,
in verbis
:

“
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 6
o
Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.”

Perceba que a multa contra o credor fiduciário somente ocorrerá quando a

questão litigiosa sofrer julgamento de improcedência da pretensão de busca e apreensão.

A legislação não fala em julgamento sem resolução de mérito ou de indeferimento da inicial. Não. Menciona expressamente o pressuposto validador à implantação da multa legal, em repetição: julgamento de improcedência da pretensão eleita dada a descaracterização da mora.

Então, descaracterizada a mora e julgado o pedido de busca e apreensão improcedente, incidirá acertadamente a multa em favor do devedor na ordem de 50%(cinquenta por cento) do valor originalmente financiado.

Sob olhar ao caso concreto, o julgador de planície extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento

o artigo 485, incisos II e III do Diploma Processual Civil. Portanto, não decidiu a (in)existência da mora e

não julgou o mérito, fato jurídico que afasta para bem longe a aplicabilidade da multa sob enfoque.

Preciso ainda dizer, que se

equivoca a Apelante quanto a querer fazer incidir na lide presente ternos do julgado apresentado da relatoria da Ministra
Nancy Andrighi - Superior Tribunal De Justiça Stj – Recurso Especial: Resp Xxxx Sc – Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data De Julgamento: 23/10/2018 – eis que de cenário fático jurídico distinto a não comportar maiores digressões.

Sentença mantida irretocável, portanto.

Meu posicionamento, então, é pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se o texto combatido em sua integralidade ante o pleno acerto no raciocínio jurídico ora esposado.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará,

data registrada no Sistema PJe.

Desa.

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/04/2024